Tribunal: TJPA
Processo: 0005944-20.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005944-20.2018.8.14.0023

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2) DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
3) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO – PROCEDÊNCIA.

Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem o aludido patamar
.
O quantum aplicado autoriza o regime prisional mais brando.

4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO.
Estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade.
5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE.
Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB.
6) RECURSO CONHECIDO
EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA REDIMENSIONAR
A PENA PARA 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE)
DIAS DE RECLUSÃO, E 233 DIAS-MULTA,
E POR CONSEQUÊNCIA, READEQUAR O REGIME INICIAL PARA O ABERTO, BEM COMO SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte o recurso, e nesta extensão, dar-lhe parcial provimento
,
para redimensionar a pena para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, e por consequência, readequar o regime inicial para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Raimundo Nonato da Silveira Lima, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa sustenta insuficiência do suporte probatório apto a amparar o édito condenatório e conduzir à autoria delitiva, pelo que pleiteia sua absolvição.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base, bem como postula aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, com alteração do cumprimento da reprimenda para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pleiteia ainda, a redução da pena de multa estabelecida na sentença guerreada. Por fim, postula lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo parcial provimento do recurso, no sentido de redimensionamento da pena base a um patamar mais próximo do mínimo legal, assim como aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, tão somente para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, em patamar a ser estipulado pelo juízo
ad quem
.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, por volta das 14h00m de 18/12/2018, policiais militares destacados no município de Irituia e que tinham sido acionados através de denúncia anônima dando conta que um indivíduo moreno e cabeludo iria esperar uma droga no KM-05 ou no KM-07 da Rodovia BR-010 e haviam se deslocado para o ponto informado, onde ficaram escondidos no mato aguardando o negócio acontecer, flagraram Erivaldo dos Santos da Silva, de vulgo Cabeludo, e Raimundo Nonato da Silveira Lima passando alguma coisa um para o outro.

Ao abordarem os dois indivíduos, o primeiro jogou uma embalagem fora, a qual foi achada e nela estava cerca de oito gramas da substância conhecida como oxi, enquanto que com o segundo foi encontrada a quantia de duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos, fato ocorrido no KM-05 da Rodovia BR-010, zona rural do referido município, tendo sido ambos presos e apresentados, junto com o dinheiro e a droga, na Delegacia de Polícia Civil de Irituia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os indícios da autoria do crime são suficientes para o início da ação penal e estão consubstanciados nas declarações dos policiais militares Lúcio Mauro da Iuz Borges (fls. 04), Antonio Laércio Barbosa de Queiroz (fls. 06) e Raurimar de Oliveira Pereira (fls. 07) e na confissão do denunciado Erivaldo dos Santos da Silva (fls. 08), o qual afirmou que se deslocou de São Domingos do Capim para comprar no KM-05 da Rodovia BR-OIO, que pagou cento e cinquenta reais para o acusado Raimundo Nonato da Silveira Lima pela pedra de oxi e que jogou a droga no chão ao perceber a aproximação dos policiais militares, pois o denunciado Raimundo Nonato da Silveira Lima optou por ficar em silêncio (fls. 10).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 11107716).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou os dois réus
como incursos no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 11107716).

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição, por negativa de autoria, sustentando não haver provas aptas à manutenção do édito condenatório.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto porque, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11107557) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11107716), que após realização de exames químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“6,977g (seis gramas, novecentos e setenta e sete miligramas) de Cocaína, acondicionada em 01 trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, com substância petrificada de cor bege”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram coesos no sentido de constatar a comercialização de drogas entre os corréus. Informaram que após denúncia anônima de venda de drogas, deslocaram-se ao local, esconderam a viatura e observaram o ponto de ônibus onde seria feita suposta entrega da droga, sendo que ali já avistaram o corréu Erivaldo. Avistaram o momento em que Raimundo Nonato entregou um pacote branco para Erivaldo, e deste recebeu um embrulho com dinheiro, momento em que os corréus foram abordados e flagrados, confirmando que no referido pacote continha substância entorpecente ilícita.

Sobre a situação, o apelante nega envolvimento com o tráfico e afirma que estava apenas atuando como mototaxista, quando o corréu Erivaldo fez sinal para ele parar e foram abordados por policiais.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “vender”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, configurando-se o ilícito penal.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

No que se refere ao pleito de redução da pena base,
não merece guarida
, todavia, a defesa
alcança êxito
no pleito de aplicação do benefício do tráfico privilegiado,
senão vejamos:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, em que pese a quantidade da droga apreendida não ser considerada elevada, em contrapartida, a natureza da droga - substância petrificada de cor bege, revelando tratar-se de cocaína – justifica a exasperação da pena base, por possuir elevado poder deletério e de toxicodependência.

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em razão da natureza da droga, circunstância preponderante para análise do delito em apreço, sendo considerada desfavorável ao apelante.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, aplicado pelo sentenciante, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, logo, suficientemente
justificado o distanciamento do mínimo legal para o delito perpetrado
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena fixada anteriormente.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar.

Todavia, merece razão o pleito defensivo de
aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Com efeito, observa-se ofensa ao princípio da individualização da pena, entendendo-se que a fundamentação foi utilizada de forma genérica para os dois denunciados, sem a devida individualização, para corroborar, excerto da sentença condenatória, na parte de interesse:

“No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: o denunciado se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo.”

Logo, diferentemente do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer,
data máxima vênia,
a aludida benesse ao apelante, pois
verifica-se não haver nos autos motivos aptos a
justificar o afastamento do referido benefício, bem como, a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei, sobretudo ante a inexistência de provas que confirmem a dedicação do denunciado às atividades criminosas, como meio de subsistência.

Assim sendo, aplica-se ao apelante a aludida benesse no patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando, portanto, a pena definitiva daquele para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, somado ao fato de o apelante ser primário e de bons antecedentes, readéqua-se, por consequência, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No mais, de igual modo, assiste razão ao apelante com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que atendidos os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB, a serem fixadas pelo juízo responsável pela execução penal.

Por fim, o pleito para recorrer em liberdade
,
resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder o benefício do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) e redimensionar a pena final e definitiva para 02 (dois) anos, 02 (dois) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, e por consequência, readequar o regime inicial para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 05/03/2024